Tribunal: TJMT
Processo: 1002695-47.2021.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002695-47.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SILVANO DA SILVA BEZERRA - CPF: 754.917.702-30 (APELANTE), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - FALIDO - CNPJ: 91.984.633/0001-37 (APELADO), LEILA GIACOMELLO - CPF: 569.525.700-04 (ADVOGADO), RICARDO CARNEIRO DA CRUZ PASQUALINI - CPF: 351.479.758-70 (APELADO), DURVAL EDSON DE OLIVEIRA FRANZOLIN - CPF: 267.583.748-23 (ADVOGADO), ADIB AYUB FILHO - CPF: 618.756.198-87 (ADVOGADO), CELSO LUIZ DE MAGALHAES - CPF: 015.083.058-03 (ADVOGADO), ERIVELTON DUARTE BEZERRA - CPF: 060.321.561-09 (ASSISTENTE), IVALDO CESAR FURLAN - CPF: 877.901.651-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002695-47.2021.8.11.0015

APELANTE:

SILVANO DA SILVA BEZERRA

APELADO:

ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - FALIDO

e RICARDO CARNEIRO DA CRUZ PASQUALINI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO –

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –

VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO RECONHECIDO – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC –

DESISTÊNCIA DO ADERENTE –
–
RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o conjunto probatório não demonstra a existência de quaisquer irregularidades na celebração do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, posto que todas as informações relevantes, sobretudo as hipóteses de contemplação e o tempo de duração do grupo foram expressamente estipuladas, não há que se falar em anulação de ato jurídico.

2. Não foi possível identificar a prática de qualquer ato que possa implicar em vício do consentimento, ou que a parte autora teria sido induzida em erro no momento da contratação, portanto, não se vislumbra indícios de prova do alegado dolo ou qualquer outro vício de vontade, tampouco promessa de contemplação imediata, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

3. Não verificado o descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.

4. Inexistindo ato ilícito ou abusivo, descabe a pretendida condenação por danos morais.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SILVANO DA SILVA BEZERRA
contra
a sentença proferida na
Ação de Anulação de Contrato e Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral n. 1002695-47.2021.8.11.0015
ajuizada em face de
ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - FALIDO

e RICARDO CARNEIRO DA CRUZ PASQUALINI
, que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa,

cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Em síntese, sustenta o recorrente ter sido induzido em erro essencial, uma vez que o apelado RICARDO CARNEIRO DA CRUZ PASQUALINI (preposto da administradora de consorcio), de forma ardilosa, apresentou informações falsas sobre as condições do consórcio, levando-o a acreditar que seria contemplado imediatamente, caso firmasse o contrato e se valendo da confiança que detinham.

Destaca que a conversa entre o apelante e o apelado RICARDO mostra a forma manipuladora desse último em lidar com situações desconfortáveis e parecer normal, inclusive, em momento posterior faz o apelante depositar valores para a apelada ACERTE ADM., mesmo quando o prometido já não tinha sido cumprido; afirma ter depositado o valor de R$ 41.200,00 (quarenta e um mil e duzentos reais) diretamente na conta da empresa ré ACERTE, sem emissão de qualquer boleto, demonstrando a forma dolosa e ilícita dos apelados.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulado o contrato de consórcio celebrado entre as partes; sejam os apelados condenados à restituírem os valores pagos pelo apelante, no importe de R$ 54.771,56, devidamente atualizados e acrescidos de juros legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor não inferior a R$ 10.000,00;

sejam condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID. n.

260458241, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, o autor
SILVANO DA SILVA BEZERRA
ajuizou
Ação de anulação de Contrato e Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral
em face de
ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e
RICARDO CARNEIRO DA CRUZ PASQUALINI
, aduzindo que:

“Com o intuito de adquirir um caminhão, adquiriu seis quotas de consórcio que representavam a quantia de R$ 873.476,23 (oitocentos e setenta e três mil e quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos).

Afirmou que não teria o dinheiro para cumprir com os pagamentos mensais das parcelas, mas diante da garantia dada pelo vendedor de contemplação imediata, aceitou a proposta, pois com a aquisição do veículo poderia trabalhar e efetuar o pagamento das parcelas mensais.

Consignou que, após ter pago a taxa de adesão
(R$ 41.200,00)
e uma parcela, na quantia de R$ 4.942,00,
não houve a contemplação, então requereu o cancelamento do contrato e a devolução da quantia paga, o que, contudo, não obteve êxito na restituição dos valores.

Argumentou que, em razão da situação, suportou danos morais. Ao final, postulou a procedência do pedido inicial para o fim de declarar a nulidade do contrato ou a rescisão contratual e condenar a requerida a restituir, de imediato, o valor pago com o consórcio, devidamente corrigido, além de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (ID 49802701)..”

Sobreveio a sentença de improcedência da ação, nos termos relatados.

Pois bem.

Nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 11.795/08, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, o
"grupo de consórcio é uma sociedade não personificada constituída por consorciados
", que visa a
"reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento
".

Ademais, em se tratando de contrato de consórcio, a relação entre as partes é regida pelo CDC, por expressa previsão legal disposta no artigo 53, §2º, do referido diploma.

Com efeito, a despeito das alegações expostas, o conjunto probatório coligido aos autos não demonstra a existência de quaisquer irregularidades na celebração dos referidos Contratos de Participação em Grupo de Consórcio, proposta de nº 00206376, n. 00206377, n. 00206378, n. 00206379, n. 00206380 e n. 00206381, posto que todas as informações relevantes, sobretudo as hipóteses de contemplação e o tempo de duração do grupo, estão expressamente estipuladas (ID. 106659195).

Vejamos o
print
do contrato assinado (ID.):

Aliás, como bem destacou a sentença de primeiro grau:

“Por fim, da análise do teor da gravação acostada ao evento nº 50666975, denota-se que a esposa do requerente conhecia o sistema de consórcio, pois já havia trabalhado no administrativo de outra empresa do mesmo ramo, logo, também sabia sobre a impossibilidade do vendedor dar garantias sobre a contemplação, mas, mesmo assim, acreditaram na probabilidade matemática apresentada pelo requerido Ricardo, exposta na apresentação do produto.

Na citada conversa, há os seguintes diálogos entre a esposa do requerente e o segundo requerido:

3’24” – Ricardo pergunta: Você já trabalhou com consórcio, Dieiliane?

Dieiliane responde: trabalhou na Multimarcas, fiquei um tempo como vendedora, depois estava na parte administrativa (...);

6’57” Dieiliane pergunta: Que garantia que tem que vai contemplar os 5 contratos de uma vez só?

Ricardo responde: Vai ser no lance, por isso que contempla, se fosse no sorteio ficaria difícil. Na média de lance, o cliente vai ofertar 50% de lance embutido nas cinco quotas e mais o recurso próprio, que vai dar em torno de 45 mil (...)

9’46” Dieiliane pergunta: E seria contemplado na primeira?

Ricardo responde: Para pegar a média, saiu de 40 a 45, duas contemplações, de 42 a 48 saíram 4 em março, fevereiro, duas com 42, se somar vai dar na casa de 3 contemplações mês, como a gente tá ofertando 55% e a média está saindo com 52, 53%, consegue contemplar, porque a gente tá falando de um lance de 55%, se estivéssemos falando num lance de 30% ou 35%, realmente ficaria totalmente inviável a contemplação.

11’56” Dieiliane diz: O que eu quero entender é que você sabe que você não pode me garantir, e eu não vou fazer um negócio para perder, porque se a gente vai descapitalizar um valor é porque a gente quer fazer um investimento, não quero ficar pagando um alto financiamento como se fosse um investimento, esperando que saia. Eu quero fazer e quero que saia no primeiro mês.

12’23 Ricardo esclarece: Com relação a garantia, você já trabalhou com consórcio, se eu vim aqui e falar para vocês que eu tenho esquema para contemplar, sai fora porque não funciona assim no consórcio. Como funciona, a gente pega a média de lance, estuda e viabiliza a contemplação para o cliente, se tá saindo com 52% e você tá ofertando 55%, contempla, isso é matemática.
Se eu falar para vocês que eu tenho esquema, não existe
.
O que tem é a gente pegar o histórico do grupo, ver a média e dentro da média a gente ofertar um lance e contemplar a cota.”

Ou seja, verifica-se do teor da conversa transcrita na própria inicial, que as explanações do preposto na empresa requerida foram genéricas e vagas, não se aferindo qualquer certeza quanto à alegada contemplação imediata.

Assim, não foi possível identificar a prática de qualquer ato que possa implicar em vício do consentimento, em especial, que a parte autora teria sido induzida em erro no momento da contratação.

Portanto, não se vislumbra indícios de prova do alegado dolo ou qualquer outro vício de vontade, tampouco promessa de contemplação imediata, ônus que cabia à parte autora, ora apelada, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Logo, não prospera a tese do requerente de que teria sido levado em erro, porquanto as condições estão expressamente previstas, em especial no que diz respeito à contemplação das cotas, sendo descabida a anulação contratual.

O contrato, ademais, fora celebrado entre partes capazes, com objeto lícito e em forma não defesa em lei, devendo subsistir, então, tal como estipulado, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do
'pacta sunt servanda
'.

Nesse sentido, alguns julgados que inclusive trazem como parte a parte requerida, ora apelante:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa a falta de produção de prova oral que em nada alteraria o desfecho adotado. 2. Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável.

(TJ-MT 10056443420198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. I - A mera promessa de contemplação imediata, por si só, não comprova a ocorrência do vício de consentimento, em especial quando o contrato de consórcio dispõe, expressamente, que as únicas formas de contemplação seriam por meio de sorteio ou lance e que o vendedor não estaria autorizado a fazer qualquer promessa de contemplação imediata ou estabelecer data para sua ocorrência. II – Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, quando havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia. III - Segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo. IV - O artigo 150 do CC estabelece que, “se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização”.

(TJ-MT 10068457820198110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022)

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PROMESSA DE CRÉDITO COM PRAZO DETERMINADO. Ação de procedimento comum. Sentença de improcedência. Recurso do autor. O apelante sustentou a ocorrência de vício de consentimento no contrato de consórcio. Argumentou que houve a promessa de um crédito pré-aprovado e não de uma carta de crédito decorrente de um contrato de consórcio. No entanto, o autor não apresentou nenhuma prova documental de que aquela promessa havia sido feita. Por intermédio dos termos contratuais, era possível concluir que a participação do autor no grupo de consórcio se deu de modo regular. Havia declaração expressa do autor no contrato de que ele não havia recebido qualquer promessa de contemplação por prazo determinado e ainda texto destacado em vermelho com a frase ATENÇÃO NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO, conforme se observou a seguir (fl. 84). Em ligação telefônica no pós venda realizada pela ré (fl. 203), o autor confirmou que não havia sido feita qualquer promessa de obtenção de crédito com prazo determinado. Na mesma direção, as gravações telefônicas indicadas no recurso de apelação demonstraram que o autor foi adequadamente cientificado a respeito da imprescindibilidade do lance e contemplação para obtenção do crédito pretendido. Precedentes da Turma julgadora. Ação improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10238043920208260564 SP 1023804-39.2020.8.26.0564, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 12/12/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)

Dessa forma, não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30, que determina:

Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL - PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - EXPRESSA VEDAÇÃO À CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - DESISTÊNCIA CONTRATUAL - IMEDIATA RESTITUIÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL
-
Não há que se falar em rescisão do contrato de consórcio de bem móvel por culpa da administradora na hipótese em que, além de não comprovada a suposta promessa de contemplação feita por preposto do fornecedor, constar do instrumento contratual cláusula expressa que veda a contemplação antecipada de cotas, cuja ciência pelo consumidor foi certificada por meio de gravação de contato telefônico entre ambos -
Nos termos dos artigos 22 e 30 da Lei 11.795/08, em caso de exclusão de consorciado, os valores por ele pagos deverão ser restituídos em até trinta dias após o encerramento do grupo ou antes, no caso de contemplação de sua cota em sorteio, o que afasta a pretensão de imediata restituição de valores.
(TJ-MG - AC: 10000205408255001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020) (g.n)

É notório que a parte contratante tem o direito de postular a rescisão do contrato, de desistir do negócio entabulado quando lhe parecer conveniente, desde que, por óbvio, observe e acate as regras contratuais e eventuais penalidades estipuladas para tal hipótese.

Assim, como dito alhures, se inexiste descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida apelada, seja para determinar a entrega do crédito perseguido ou declarar rescindido o contrato, consequentemente, diante a inexistência de infração contratual imputável à requerida, não há falar em compensação monetária por dano moral.

Cumpre registrar que para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e o dano. No caso, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da requerida apelante.

Nesse contexto, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais, de modo que a sentença de primeiro grau há que ser mantida.

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso.

Por fim, elevo os honorários fixados na sentença para 15% sobre o valor da condenação, considerando o disposto no §11 do art. 85 do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025